Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026172-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIFICIO ROYAL PRESIDENT - CNPJ: 35.864.365/0001-49 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra decisão que rejeitou Incidente de Exceção de Suspeição de perito judicial, nos termos do art. 148, § 2º, do CPC, sob o fundamento de ausência de prova da sua parcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a Apelação é o Recurso adequado contra decisão interlocutória que rejeita Incidente de Suspeição de perito ou se a via correta seria o Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita Incidente de Suspeição é considerada interlocutória, impugnável por Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

4.

A Apelação é apropriada apenas contra sentença, definida pelo art. 203, § 1º, do CPC como pronunciamento que extingue o processo, o que não ocorre no caso de rejeição da Suspeição.

5.

O erro no registro da decisão no sistema eletrônico como "sentença" não altera sua natureza jurídica de interlocutória, portanto não exime a parte do dever de observar o Recurso adequado.

6.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como a interposição de Apelação no lugar de Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita Exceção de Suspeição de perito constitui decisão interlocutória, recorrível por Agravo de Instrumento, sendo inadmissível a interposição de Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 148, II e § 1º; 203, § 1º; 465, § 1º; 1.015; 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de decisão que rejeitou Incidente de Exceção de Suspeição do Perito em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nos seguintes termos:

“REJEITO a presente exceção de suspeição da perita apresentada pela autora. Condeno a parte excipiente ao pagamento das custas processuais do incidente. Preclusa esta decisão, certifique-se nos autos principais, juntando-se cópia desta decisão e prossiga-se neles no ulterior termo da liberação anterior lá proferida.”

O apelante suscita preliminar de fungibilidade recursal. Pleiteia o recebimento desta Apelação como Agravo de Instrumento, caso não seja admitida.

No mérito argui que há nos autos prova inconteste de que a perita nomeada teria relação de amizade com o assistente técnico da ré.

Contrarrazões no ID n. 259890186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Suspeição da perita.

O Incidente de Exceção de Suspeição de Perito é resolvido por decisão interlocutória, uma vez que não encerra o processo nem suspende o seu curso (§2º do art. 148 do CPC).

Desse modo, a interposição de Apelação contra tal
decisum
configura erro grosseiro, o que torna imperativa a declaração da inadequação da via eleita, uma vez que o Recurso apropriado, nesse caso, é o Agravo de Instrumento.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra decisão que, em incidente de exceção de suspeição movido contra perito judicial, rejeitou o pedido, nos termos dos arts. 145, 148, II e §1º, e 465, §1º, do CPC, por falta de provas da parcialidade do expert.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolve incidente de suspeição, ou se a via correta seria o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita incidente de suspeição é considerada interlocutória, impugnável via agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

A apelação é cabível apenas contra sentença, definida pelo art. 203, § 1º, do CPC como pronunciamento que extingue o processo.

Doutrina e jurisprudência destacam que decisões interlocutórias, mesmo que resolvam o mérito de questões incidentais, não configuram sentença e exigem recurso próprio.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como a interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A decisão que rejeita exceção de suspeição é decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, sendo inadmissível a apelação
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 148, II e § 1º; 203, § 1º; 465, § 1º; 1.015; 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075; TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554; TJRS, Apelação Cível n. 70077969889”.
(TJMT – AP 00038776820168110045, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-11-2024, publicação em 27-11-2024).

Ademais, na própria decisão não há qualquer indicação de que se trata de sentença, mas sim de pronunciamento que aprecia o Incidente de Exceção de Suspeição. O que se constata é que, no lançamento do ato processual no PJe, foi registrada, de forma equivocada, a palavra “sentença”, o que, contudo, não exime a parte do dever de observar os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025